Tribunal: TJES
Processo: 5014145-74.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS

Nº
5014145-74.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
DANIEL MARCIO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
A
DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
C
RIMINAL DE
VILA VELHA
-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS –

CABIMENTO – ENTENDIMENTO DO STF – RESTRIÇÃO – VIA RECURSAL APTA AO DEBATE DAS MATÉRIAS – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES A SEREM SANADAS NA FASE DA PRONÚNCIA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial,
passaram a não mais admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em razão da competência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista taxativamente na Constituição da República
. 2. (HC n. 284.176/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 2/9/2014.)

.

2
.
"O conflito de vontades entre o acusado e o defensor, quanto à interposição de recurso, resolve-se, de modo geral, em favor da defesa técnica, seja porque tem melhores condições de decidir da conveniência ou não de sua apresentação, seja como forma mais apropriada de garantir o exercício da ampla defesa" (STF, RE 188.703/SC, Rel. Ministro FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, julgado em 04/08/1995, DJ 13/10/1995)
.

3.
Ainda que ponderadas as nulidades apresentadas pela visão da defesa, estas, segundo precedentes desta corte, não subsistem
.

4.
R
ecurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
r
ecurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014145-74.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL MARCIO FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS

Nº
5014145-74.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
DANIEL MARCIO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
A
DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
C
RIMINAL DE
VILA VELHA
-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS –

CABIMENTO – ENTENDIMENTO DO STF – RESTRIÇÃO – VIA RECURSAL APTA AO DEBATE DAS MATÉRIAS – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES A SEREM SANADAS NA FASE DA PRONÚNCIA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial,
passaram a não mais admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em razão da competência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista taxativamente na Constituição da República
. 2. (HC n. 284.176/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 2/9/2014.)

.

2
.
"O conflito de vontades entre o acusado e o defensor, quanto à interposição de recurso, resolve-se, de modo geral, em favor da defesa técnica, seja porque tem melhores condições de decidir da conveniência ou não de sua apresentação, seja como forma mais apropriada de garantir o exercício da ampla defesa" (STF, RE 188.703/SC, Rel. Ministro FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, julgado em 04/08/1995, DJ 13/10/1995)
.

3.
Ainda que ponderadas as nulidades apresentadas pela visão da defesa, estas, segundo precedentes desta corte, não subsistem
.

4.
R
ecurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
r
ecurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 22/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS

Nº
5014145-74.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
DANIEL MARCIO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
A
DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
C
RIMINAL DE
VILA VELHA
-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se
agravo interno contra decisão
monocrática
proferida nos autos do
pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
DANIEL MARCIO FERREIRA

que apontou como
ato coator
a conversão da prisão em flagrante em preventiva por parte da
MM. Juíza de Direito da
4
ª Vara Criminal de Comarca de
Vila Velha
/ES nos autos da ação tombada sob o número
0021145-47.2019.8.08.0035
.

O impetrante, neste recurso,
afirma que é possível a impetração para discutir a validade da decisão de pronúncia;
que o presente caso é de despronúncia conforme depoimento prestado por um dos policiais; que deve ser viabilizado o processamento do feito.

S
endo abert
a
vista
à
Procuradoria para manifestação, o que o fez conforme parecer contido no evento de número
7105177, esta entende pelo não processamento do Habeas Corpus
.

Eminentes pares.

Após observar os termos expostos no presente recurso, que tem por objetivo viabilizar o trâmite do Habeas Corpus impetrado em favor do paciente DANIEL MARCIO FERREIRA, entendo que a decisão combatida deve ser mantida conforme passo a expor.

Repriso os fundamentos que deram ensejo o presente:

Conforme relatado, o presente
writ
foi impetrado a partir da decisão que

acolheu a fase processual e pronunciou o paciente, conforme termos expostos na peça vestibular.

O paciente está sendo julgado por crime doloso contra a vida, posto narrar a denúncia:

“
Depreende-se dos autos que, no dia 03 de maio de 2019, por volta das 18h, na Rodovia Leste Oeste, sentido Castelo Branco, Bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES, os acusados
Daniel Marcio Ferreira, vulgo “Chimbiu” e José de Almeida Junior, vulgo “Juninho”,
juntamente com outros dois indivíduos não identificados, em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo em desfavor da vítima
Edson de Araujo Silva, vulgo “Negão”,
causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 342, que por sua natureza e sede foram a causa efetiva de sua morte.

Consta dos autos que, na data e hora supramencionadas, a vítima transitava de bicicleta pelo bairro Rosa da Penha, município de Cariacica/ES, próximo de onde estaria residindo atualmente, quando os denunciados, juntamente com dois indivíduos ainda não identificados, abordaram a mesma, colocando-a no porta malas do veículo PRISMA, COR PRATA, PLACA MSR2411 (NOVA PLACA MSR2E11) de propriedade da genitora do denunciado Juninho, consoante documentos acostados à fl. 356.

Ato contínuo, os denunciados e os outros dois indivíduos não identificados levaram a vítima para o bairro Vale Encantado, em Vila Velha/ES, local no qual a mesma foi executada, haja vista tratar-se de local ermo e de pouca iluminação, comumente utilizada pelos criminosos para execução ou “desova” de cadáveres.

S
aliente-se que o crime foi cometido em vingança à morte de Eduardo Ferreira da Silva, irmão do denunciado José de Almeida Junior, vulgo “Juninho”, chefe de tráfico de drogas do bairro São Geraldo e Sotelândia, ambos de Cariacica/ES. Constatou-se, ainda, que o crime também foi motivado pela disputa do tráfico de drogas, uma vez que a vítima era uma ameaça aos planos de domínio do tráfico de drogas por parte dos denunciados na região de São Geraldo, Cariacica/ES, haja vista que a vítima conhecia bem o local, bem como tinha ligações com os inimigos dos denunciados, caracterizando assim o
motivo torpe.

I
nsta frisar, ainda, que o crime foi praticado
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
uma vez que a mesma foi abordada pelos denunciados e os dois indivíduos não identificados, sendo colocada no porta malas do veículo, sem chance de esboçar qualquer tipo de reação, sendo posteriormente executada pelos mesmos
.

Primeiramente, observo que no texto do presente remédio heroico os impetrantes assentam que o paciente não deveria ter sido pronunciado, posto que a testemunha que sustenta a decisão de pronúncia é a única que narrou a participação do acusado.

Afirmam, que não poderia sustentar-se a pronúncia em um único depoimento extraído dos autos, já que as demais testemunhas somente afirmam “ter ouvido dizer” sobre os fatos articulados na peça vestibular.

Observo que o pedido de liberdade formatado neste Habeas Corpus está umbilicalmente ligado a pretensão de reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia, conforme afirma defesa no evento de número 6731775.

Ocorre que os impetrantes também apresentaram o recurso adequado, o Recurso em Sentido Estrito de número 0021145-7.2019.8.08.0035 onde apresentam o seguinte contexto:

Todos os depoimentos de testemunhas foram por ouvir dizer. Ao final da instrução, ficou claro que não existem provas materiais, periciais ou testemunhais que confirmem a dedução de um único policial, pois em juízo as testemunhas afirmaram não saber a motivação do homicídio e muito menos quem são os autores.

Assim, fica claro que a dedução de um único policial sem outros elementos de provas, não pode servir de base para uma sentença de pronúncia. A sentença de pronúncia se baseou unicamente na dedução de um único policial, sendo que o mesmo não trouxe ao processo quaisquer provas para tais deduções. Ante ao exposto, requer seja reformada a Decisão de Pronúncia para o fim de ABSOLVER SUMARIAMENTE o recorrente DANIEL MARCIO FERREIRA, nos termos do art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal, tendo em vista que devidamente provado nos autos NÃO ser ele autor ou partícipe do fato.

Esse mesmo substrato fático é o alicerce do presente Habeas Corpus, com os mesmos termos inclusive, razão pela qual entendo por privilegiar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no contexto.

Neste sentido:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO CAPITULADO NO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INTERNAÇÃO. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL À PROGRESSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I -
A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso próprio
(v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014).
As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a essa dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado
(v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso especial, situação que implica o não conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. III - IV - Habeas corpus não conhecido. (HC n. 728.689/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Observa-se que este entendimento já possui um caminho consolidado nas cortes superiores:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/06. DELITO NÃO CONSIDERADO HEDIONDO OU EQUIPARADO. PRECEDENTES. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE DROGAS. REQUISITO OBJETIVO: FRAÇÃO ESPECÍFICA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA ASSEGURAR A ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DA PENA, PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, SEM A EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA IMPOSTA.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial,
passaram a não mais admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em razão da competência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista taxativamente na Constituição da República
. 2. (HC n. 284.176/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 2/9/2014.)

Nota-se, no contexto das assertivas formuladas na peça de ingresso, que a parte impetrante, dentro do exercício do seu direito de defesa, possui a previsão normativa do Recurso em sentido Estrito para que seja viabilizada, alçada a esta corte a totalidade de suas alegações.

E, naqueles autos, conforme manifestação expressa, consta por parte do acusado (evento de número 4869811) a intenção de não recorrer da decisão de pronúncia. Posteriormente, conforme evento de número 5757861, a defesa constituída do paciente, requereu a desistência do recurso cabível.

D
esta forma, primeiramente a presente impetração afronta o entendimento dos tribunais superiores quanto ao seu cabimento diante da possibilidade da parte manejar, como já o fez,

o recurso cabível, com previsão no artigo 581, IV, do Código de Processo Penal.

Assevero o presente, eis que a concessão da presente ordem perpassa pela análise dos exatos termos do que foi apresentado no Agravo de Execução mencionado, possuindo aquele rito mais propício a análise das alegações e, carecendo o feito, incursão probatória mais profunda.

Ademais, entendo por delinear o entendimento dos tribunais superiores quanto ao tema da desistência manifestada naquele recurso, eis que defesa técnica aquiesceu ao pedido do acusado em não recorrer.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSOS ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTOS. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL PREVISTO NO ART. 574 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFLITO DE VONTADES ENTRE RÉU E DEFENSOR. PREVALÊNCIA DA PONDERAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL NAS RAZÕES DO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE EXAMINAR ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA NÃO DEDUZIDA ANTERIORMENTE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. 2. "O conflito de vontades entre o acusado e o defensor, quanto à interposição de recurso, resolve-se, de modo geral, em favor da defesa técnica, seja porque tem melhores condições de decidir da conveniência ou não de sua apresentação, seja como forma mais apropriada de garantir o exercício da ampla defesa" (STF, RE 188.703/SC, Rel. Ministro FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, julgado em 04/08/1995, DJ 13/10/1995). 3. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 839.602/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Desta forma,
NÃO CONHEÇO
do presente

habeas corpus.

Naquela mesma decisão, aprofundando as questões alinhadas e apontadas como passíveis de nulidade, ainda assentei que
a defesa sustenta que, pelo depoimento de uma única testemunha não se poderia apoiar a pronúncia como a que foi recebida.

Perpasso, no contexto, ao entendimento desta corte quanto a decisão de pronúncia:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Conforme dispõe o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, estão configurados os pressupostos para a pronúncia pelo homicídio qualificado tentado e pelo crime conexo de roubo majorado. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e improvido.
Data: 15/Jul/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0002423-18.2020.8.08.0006 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, “(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas, mormente das vítimas que reconheceram o réu o autor dos disparos. 3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“provado não se ele autor ou partícipe do fato”), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 4. Recurso conhecido e improvido. Data: 11/May/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0003227-98.2017.8.08.0035 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Comprovada a
materialidade
, conforme consta nos autos, através do
Laudo Pericial de fls. 52/60, Laudo Cadavérico de fls. 345 e verso, Relatório de Investigação às fls. 346-60, Laudo de Exame de arma de fogo e microcomparação balística fls. 386-90 e Relatório Final de fls. 419-23v.

Sobre a autoria,
também me debrucei sobre os autos de se
extrai do depoimento
da testemunha
que:

[...]
EU FUI A CAMPO, EXCELÊNCIA, E PELO DISQUE DENÚNCIA TAMBÉM, NÉ, COMEÇARAM A PASSAR AS INFORMAÇÕES. DENTRO DESSAS INVESTIGAÇÕES A GENTE CONSEGUIU APURAR QUE O VEÍCULO UTILIZADO PERTENCIA À MÃE DO AUTOR [do fato], NÉ, E CONVERSANDO TAMBÉM COM A PARCEIRA DA VÍTIMA, ELA ME RELATOU TAMBÉM QUE VIU LÁ O MOMENTO EM QUE ELES SEQUESTRARAM A PESSOA [menção à vítima], SÓ QUE ELA NÃO QUIS BOTAR NO PAPEL PORQUE ELA FICOU COM MEDO – A ELISANDRA, NÉ?; TODAS AS PESSOAS QUE EU ENTREVISTAVA NA RUA, NA REGIÃO, FICARAM COM MEDO, PORQUE A FAMA DELE LÁ DE MATADOR ERA GRANDE, [então o Promotor de Justiça pergunta se a fama era dos dois denunciados]; TODOS OS DOIS; TODOS OS DOIS, EXª, ELES PARTICIPAM DO TRÁFICO LÁ, ELES É QUE MANDAM E ELES DITAM O TERROR, ELES FAZEM DE TUDO PARA AS PESSOAS NÃO TEREM DEPOIMENTO; INCLUSIVE AMEAÇARAM A FAMÍLIA TODINHA DA VÍTIMA, DIZENDO QUE SE ELES VIESSEM DEPOR, FALAR ALGUMA COISA, ELES MATARIAM TODOS ELES. DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO A MOTIVAÇÃO DO CRIME FOI PORQUE O IRMÃO DA VÍTIMA, SE NÃO ME FALHA A MEMÓRIA O EDUARDO, EU ACHO, O ANDRÉ, ELE TERIA MOSTRADO, APONTADO O IRMÃO DO
JUNIOR
, E OS INIMIGOS DO JUNIOR ENTÃO EXECUTARAM O IRMÃO DO
JUNIOR
, AÍ EM VINGANÇA DOS IRMÃOS E DA FAMÍLIA, ELE ENTÃO PARTIU PARA ELIMINAR A FAMÍLIA PRATICAMENTE TODA. EU GOSTARIA DE DEIXAR RELATADO AQUI, EXCELÊNCIA, TAMBÉM, QUE NO DECORRER DAS APURAÇÕES E DEPOIS DO INQUÉRITO TERMINADO, ELE AINDA CONTINUOU ATACANDO A FAMÍLIA.

A testemunha ocular dos fatos, Lisandra, apesar de ter dito em Juízo que nunca viu os acusados, em sede policial reconheceu os dois, conforme consta na fl. 38, o que somente confirma a alegação do Policial Civil Fábio de que as testemunhas têm medo de represálias, se já não estão sendo ameaçadas – a exemplo do que declinou o mesmo policial: “
A LISANDRA FALOU COMIGO QUE ESTAVA SENDO AMEAÇADA” (minutagem: 13:00 a 13:15); “A ELISANDRA DEMONSTROU VISIVELMENTE QUE ESTAVA COM MEDO” (minutagem: 14:50 a 15:01)
. Isso sem contar os trechos acima transcritos, que referem morte de familiares da vítima e medo de moradores, inclusive testemunhas oculares do fato (em especial o motoqueiro)

Ne
ste sentido, presentes a materialidade e os indícios de autoria, convergindo para o entendimento de que nesta fase vigora o princípio do
in dubio pro societat,
entendo

não haver assimetrias a serem sanadas por esta corte.

Assim, seja pelo não cabimento e, também, por não vislumbrar a ilegalidade aventada, não conheço do
Habeas Corpus, mantendo irretocável a decisão anteriormente

proferida.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO A ESTE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)